Tribunal: STF
Processo: ADI 917
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 10.961/92, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ESTATUTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. PREVISÃO DO INSTITUTO DO “ACESSO” A TÍTULO DE FASE DA CARREIRA, MAS VIABILIZANDO PROVIMENTO DERIVADO VERTICAL EM CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Lei 10.961/92 do Estado de Minas Gerais autoriza que cargos sujeitos a preenchimento por concurso público sejam providos por “acesso”, ficando preferencialmente destinados a categoria de pretendentes que já possui vínculo com a Administração Estadual. Com tal destinação, o instituto do acesso é, portanto, incompatível com o princípio da ampla acessibilidade, preconizado pelo art. 37, II, da Constituição. Seguindo jurisprudência do STF em casos análogos, fica declarada a inconstitucionalidade do art. 27 e seus parágrafos 1º a 5º da Lei 10.961/92 do Estado de Minas Gerais.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.